Tribunal: TCU
Processo: 031.633/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades cometidas pelo Ministério da Economia e Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao conduzirem orientação por abstenção de votação na 184a Assembleia Geral Extraordinária da Centrais Elétricas Brasileiras S.A ¿ Eletrobrás (AGE 184).

Inteiro teor:
Acórdão 2616/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar atendida a determinação cautelar proferida por despacho (item i - peça 2), tendo em vista que consta da Ata da 184a Assembleia-Geral Extraordinária, realizada em 22/12/2022, a solicitação da Diretoria do BNDES, quando da ocasião da sessão, de suspensão da assembleia; c) dar ciência à Secretaria de Coordenação das Estatais, órgão específico singular da estrutura do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, de que a não observância ao teto constitucional a que se sujeita a Administração Pública, ou ao nível salarial praticado por empresas similares do setor privado, assim consideradas aquelas de porte similar e que atuam no mesmo setor econômico da estatal pleiteante, representa afronta ao art. 37, inciso XI, da Constituição Federal de 1988 e à jurisprudência consolidada nesta Corte de Contas, materializada no subitem 9.1.1 do Acórdão 728/2019-TCU-Plenário (ratificada pelo Acórdão 1338/2022-TCU-Plenário ); d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 031.633/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 031.575/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Leonardo Thadeu de Oliveira (OAB/RJ 109.115); Walter Baere de Araujo Filho (OAB/DF 55.138) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.